Tribunal: TJSP
Processo: 0025071-36.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Antiga patrona reteve valores que eram devidos ao autor em virtude do ajuizamento de duas demandas judiciais – Sentença de procedência – Apelo da ré – Requerida defende que a retenção se deu para fins de quitação dos honorários advocatícios contratuais – Prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade do contrato -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Antiga patrona reteve valores que eram devidos ao autor em virtude do ajuizamento de duas demandas judiciais – Sentença de procedência – Apelo da ré – Requerida defende que a retenção se deu para fins de quitação dos honorários advocatícios contratuais – Prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade do contrato - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – Litigância de má-fé fixada de ofício - Vislumbra-se abuso apto a dar ensejo à condenação por litigância de má-fé, porquanto, mesmo diante da conclusão pericial de que houve falsificação do contrato de honorários, insiste compulsivamente em proclamar ser legítima a retenção realizada – Penalidade fixada em 4% sobre o valor da causa – Diante da gravidade constatada nos autos, de rigor a expedição de ofício à OAB para que tome ciência dos fatos e as providências cabíveis - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025071-36.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIA
HELENA HIPOLITO TEODOSIO, é apelado JOÃO FRANCISCO VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025071-36.2012.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 0025071-36.2012.8.26.0114
Apelante: Maria Helena Hipolito Teodosio
Apelado: João Francisco Vieira
Comarca: Campinas
Voto n. 8921
APELAÇÃO – Ação de cobrança cumulada com
indenização por danos morais – Antiga patrona reteve
valores que eram devidos ao autor em virtude do
ajuizamento de duas demandas judiciais – Sentença de
procedência – Apelo da ré – Requerida defende que a
retenção se deu para fins de quitação dos honorários
advocatícios contratuais – Prova pericial grafotécnica
concluiu pela falsidade do contrato - Sentença mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos
moldes do art. 252 do RITJSP – Litigância de má-fé fixada
de ofício - Vislumbra-se abuso apto a dar ensejo à
condenação por litigância de má-fé, porquanto, mesmo
diante da conclusão pericial de que houve falsificação do
contrato de honorários, insiste compulsivamente em
proclamar ser legítima a retenção realizada – Penalidade
fixada em 4% sobre o valor da causa – Diante da gravidade
constatada nos autos, de rigor a expedição de ofício à OAB
para que tome ciência dos fatos e as providências cabíveis -
RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA HELENA
HIPOLITO TEODOSIO contra a r. sentença de fls. 279/281, que julgou procedente a
ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por João
Francisco Vieira, condenando-a ao pagamento de R$ 40.525,51 (valor do débito) e
R$ 10.000,00 (valor da indenização por danos morais). Em razão da sucumbência,
consignou que cabe à ré o enfrentamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A requerida apela às fls. 285/291, aduzindo que: 1. as partes
celebraram contrato que previa o pagamento de honorários advocatícios
equivalentes a 35% sobre o valor recebido na causa; 2. inexiste fato capaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025071-36.2012.8.26.0114 -Voto no
3
ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 297/300.
É o relatório.
O postulante ajuizou ação de cobrança cumulada com
indenização por danos morais alegando ter contratado os serviços advocatícios da
ré para dois processos, a saber: ação previdenciária contra o INSS e ação de
cobrança de DPVAT.
Entretanto, afirma que a sua antiga patrona reteve os valores que
lhe eram devidos em ambos os processos por mais de três anos, somente
procedendo ao pagamento, de forma desatualizada, quando o autor compareceu
ao seu escritório com o intuito de realizar a cobrança. Nesse contexto, defende ser
credor da quantia de R$ 40.525,51, bem como fazer jus ao recebimento de
indenização por danos morais.
A requerida, por sua vez, argumenta que não deve nenhuma
importância ao requerente, porquanto o valor de R$ 36.655,06, levantado no
processo movido em face do INSS, se referia a honorários contratuais. Acrescenta
que, por mera liberalidade, pagou ao demandante o montante de R$ 35.960,92 em
dezembro de 2011. No tocante ao processo relativo ao DPVAT, contra o Bradesco
Seguros, sustenta que o postulante mudou de endereço, o que impossibilitou o
repasse da quantia devida, mas que na primeira oportunidade em que ele
compareceu ao seu escritório transferiu-lhe o que era devido.
Almejando comprovar a improcedência da demanda, a ré trouxe
aos autos o suposto contrato de honorários advocatícios (fls. 95/97) firmado entre
as partes, o qual foi impugnado pelo autor e, via de consequência, objeto de prova
pericial grafotécnica (fls. 235/255).
Sobreveio, então, a r. sentença que julgou procedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025071-36.2012.8.26.0114 -Voto no
4
demanda.
Com efeito, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n.
1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n.
58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. decisum
apelado e que se circunscrevem aos seguintes:
“A prova pericial comprovou que o contrato de
honorários advocatícios de fls. 95/97 foi fraudado, na
medida em que 'as duas primeiras páginas foram
adicionadas à terceira e assinaturas nelas constante
foram objeto de montagem fraudulenta' (resposta ao
quesito 3 de fls. 252).
Comprovada a fraude perpetrada pela ré, no que
tange às cláusulas inseridas nas folhas 95/96, de rigor
aceitar as alegações iniciais de que os honorários
contratuais foram estipulados em valor diverso com o
autor, qual seja, 25% do montante a receber na ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025071-36.2012.8.26.0114 -Voto no
5
indicada.
Sem prejuízo, não comprova a ré a alegada mudança
de endereço do autor, uma vez que o endereço
indicado na primeira página do documento de fls.
95/97foi inserido sem anuência dele, vez que
constatada a fraude nas duas primeiras folhas do
contrato juntado.
Ademais, não junta a ré qualquer AR com indicação de
mudança de endereço, a comprovar sua tentativa de
contato com o autor, para pagamento dos valores
recebidos em nome dele.
O que se evidencia nos autos é a tentativa da ré de
furtar-se ao pagamento dos valores pleiteados na
inicial, resultado da retenção indevida de crédito
percebido
pelo
autor
nos
processos
no
2000.61.05.019066-1, que tramitou pela 4a Varada
Justiça Federal desta Comarca, e 2372/02, que
tramitou na 7a Vara Cível do Foro Central desta
Comarca, conforme documentos de fls. 13/45.
O ilícito praticado pela ré, inegavelmente, causou
danos morais ao autor, na medida em que lhe privou
de valores monetários por longos anos, além do
sentimento de ter sido enganado pela profissional
contratada.
No que se refere ao montante a ser indenizado, este
deve
atingir
as
finalidades
compensatória
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025071-36.2012.8.26.0114 -Voto no
6
pedagógica, sem se transformar em meio de
enriquecimento sem justa causa do prejudicado, ao
mesmo tempo em que não pode ser tão baixo a ponto
de se mostrar indiferente ao ofensor. Assim, entendo
que o montante de R$ 10.000,00 atende essa dupla
finalidade” (fls. 279/281)
A ré tenta se furtar do pagamento dos valores devidos ao autor
em decorrência de duas ações ajuizadas em prol dele, sob a frágil alegação de que
a retenção seria devia a fim de quitar os honorários contratuais estabelecidos
entre as partes.
Entretanto, a referida tese contraia as provas produzidas ao longo
do processo, especialmente a pericial, que deixou clara a falsificação do contrato
de honorários apresentado.
Do mesmo modo, a requerida não comprovou a suposta
alteração de endereço do autor. Afinal, aquele indicado na primeira página do
contrato de fls. 95/97 foi inserido sem anuência do requerente, haja vista ter sido
constatada fraude nas duas primeiras páginas do documento.
Com efeito, a mera privação de parcela dos valores devidos em
razão do ajuizamento de demandas judiciais, culminando na necessidade de
ajuizamento de ação, a fim de obter o quantum lhe é devido, causa inegável
transtorno, frustração e indignação, sendo o suficiente para dar azo à condenação
da ré ao pagamento de danos morais, como forma de coibir condutas semelhantes.
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r.
sentença guerreada.
Já, quanto à conduta da requerida, vislumbra-se abuso apto a dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025071-36.2012.8.26.0114 -Voto no
7
ensejo à condenação por litigância de má-fé, ainda que de ofício, porquanto,
mesmo diante da conclusão pericial de que houve falsificação do contrato de
honorários, insiste compulsivamente em proclamar ser legítima a retenção
realizada.
Sobre esse tipo de postura a jurisprudência acatada por esta
Egrégia Corte assenta-se na linha de que configura má-fé processual:
“Declaratória de inexistência de débito cobrança por
diferença de taxa de esgoto em decorrência da
utilização de fonte alternativa de água ausência de
contestação
presunção relativa dos efeitos da
revelia - documentos juntados com manifestação
técnica da ré que bem apontaram a regularidade da
cobrança, bem como a falta de autenticidade dos
documentos utilizados pelo autor em sua inicial, com
fortes indícios de falsificação
ação julgada
improcedente com multa por litigância de má-fé e
oficiamentos para apuração de ilícitos
sentença
mantida por seus próprios fundamentos - recurso
improvido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004370-
94.2017.8.26.0006; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/11/2019;
Data
de
Registro:
28/11/2019);
“Apelação. Contrato bancário. Abertura de Crédito BB
Giro Empresa Flex. Pretensão à declaração de
inexistência de relação jurídica, respectivos débitos e
indenização
por
dano
moral
decorrente
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025071-36.2012.8.26.0114 -Voto no
8
negativações em órgão de proteção ao crédito.
Sentença de procedência, que confirmou a tutela
concedida, mantida, com condenação do Banco réu
por litigância de má-fé. A prova produzida pela autora
foi capaz de comprovar a inexigibilidade do débito. O
Banco réu trouxe aos autos contrato com suposta
assinatura da autora com nítida falsificação, constatável independentemente de perícia e
expressamente consignada na decisão atacada.
Entretanto, das razões de apelo constata-se alusão a
alegações desconexas com a verdade dos autos, de
modo que imperioso o reconhecimento da ocorrência
de litigância de má-fé. Recurso desprovido, com
aplicação de multa por litigância de má-fé (5% sobre o
valor
da
causa)”
(TJSP;

Apelação
Cível
0006807-11.2014.8.26.0272; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapira - 2a Vara; Data do Julgamento:
30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).
Portanto, o comportamento da recorrente se enquadra na
hipótese no art. 80, II, CPC/2015, impondo, consequentemente, a fixação de multa
por litigância de má-fé no valor equivalente a 4% sobre o valor da causa.
Por fim, diante da gravidade constatada nos autos, de rigor a
expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para que tome ciência dos
fatos noticiados e as providências cabíveis.
Dado o desprovimento do recurso da ré, que permaneceu
sucumbente também em Segundo grau, caberá a ela suportar os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025071-36.2012.8.26.0114 -Voto no
9
recursais em prol do patrono do autor, que são arbitrados em 5% sobre o valor da
condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
determinação.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA